Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-90.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de ressarcimento material e indenização por dano moral. Desconto de valor correspondente a Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular. Nulidade da contratação do cartão de crédito, com cessação dos

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de ressarcimento material e indenização por dano moral. Desconto de valor correspondente a Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular. Nulidade da contratação do cartão de crédito, com cessação dos descontos sobre o benefício previdenciário. Devolução dos valores na forma simples. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, considerando que não houve negativação de seu nome. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005177-
90.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ANTONIO RUBIO
MARTIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005177-90.2018.8.26.0132 - A - Voto no 6564.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005177-90.2018.8.26.0132
Apelante: Antonio Rubio Martin
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Catanduva
Juiz(a): Maria Clara Schmidt de Freitas.
Voto no 6564.
Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de ressarcimento
material e indenização por dano moral. Desconto de valor
correspondente a Reserva de Margem Consignável (RMC).
Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Banco
que não demonstrou a contratação válida e regular. Nulidade
da contratação do cartão de crédito, com cessação dos
descontos sobre o benefício previdenciário. Devolução dos
valores na forma simples. Dano moral não caracterizado.
Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva
da autora, considerando que não houve negativação de seu
nome. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 128/138 que julgou procedente em parte a presente demanda para: (i) declarar a
inexistência da relação jurídica impugnada, isto é, da contratação de cartão de crédito com
respectiva reserva de margem consignável, determinando a baixa da referida anotação
(RMC) no benefício previdenciário do autor e o cancelamento do cartão, convertendo-se o
contrato para empréstimo comum/consignado, para o fim de abater os valores já
descontados, de forma simples, do valor do empréstimo/crédito concedido à requerente; (ii)
condenar as partes a repartirem as despesas processuais, na medida da sua sucumbência,
arcando ao réu com a proporção de dois terços, e o autor com o terço remanescente do
valor das custas e também, deverão, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à
parte adversa, os quais fixo em R$ 1.000,00 em favor do patrono do réu, e em R$ 1.500,00
em benefício do patrono do autor, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005177-90.2018.8.26.0132 - A - Voto no 6564.
3
que tange à parte autora (fls. 87).
O autor recorre e alega, em síntese, que cabe parcial reforma
da sentença para que o réu seja condenado a indenizá-lo pelos danos morais decorrentes
dos ilegais descontos (fls. 143/147).
Contrarrazões a fls. 150/156.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 87).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, esclarece-se que a relação jurídica analisada
está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e, diante da hipossuficiência técnica
da consumidora, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez que seria impossível
exigir-lhe comprovação de fato negativo, isto é, de que não contratou os referidos serviços.
Independentemente disso, impunha-se ao réu a exibição do contrato (se existente), por se
tratar de comprovação de fato (positivo) impeditivo do direito invocado pelo autor (artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil).
1. É sabido que a Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências,
prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005177-90.2018.8.26.0132 - A - Voto no 6564.
4
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
(Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
(grifos em negrito).
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à
consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos
nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de reserva de
margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação formal por
meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC
para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou
derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.
Entretanto, apesar de se reconhecer que não há ilegalidade na
“Reserva de Margem Consignável” (RMC), observa-se que esta deve ser prévia, regular e
expressamente aceita pelo contratante.
2. Ocorre que, no presente caso, o réu não provou a
contratação, não colacionando aos autos documentos que pudessem proporcionar certeza
de que o autor tenha anuído com a “Reserva de Margem Consignável” (RMC) em seu
benefício do INSS.
Somente o contrato, com a assinatura da parte contratante,
afastaria, cabalmente, as alegações apresentadas na petição inicial.
Contudo, o réu não se desincumbiu integralmente de seu ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005177-90.2018.8.26.0132 - A - Voto no 6564.
5
probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 6o,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos débitos não foi
comprovada.
Não comprovada a origem dos débitos, as cobranças e
anotações em nome do autor mostram-se ilegítimas.
Portanto, ante a ausência de prova da contratação, bem andou
o MM. Juiz a quo em declarar a nulidade da reserva de margem consignável anotada no
benefício do autor, cessando os descontos sobre o benefício previdenciário.
3. Não configurado o dano moral.
Dos fatos relatados na petição inicial, não se pode concluir
que está caracterizado dano moral indenizável, pelo contrário, pois o autor sequer sofreu
inscrição indevida pelo réu do seu nome no cadastro de inadimplentes, o que poderia
acarretar abalo de seu estado anímico.
No mais, não basta a alegação genérica de que os descontos
sobre o benefício previdenciário caracterizou dano moral, sendo necessária a comprovação
de intenso abalo do estado anímico do demandante, com comprometimento de sua
subsistência.
Conforme o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Privado, os descontos feitos pelo réu caracterizam meros dissabores da vida cotidiana,
aborrecimentos que não configuram dano moral.
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do apelado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005177-90.2018.8.26.0132 - A - Voto no 6564.
6
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator